Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722383-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER MITIAN MEDEIROS AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO DO DIST FEDERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente, WAGNER MITIAN MEDEIROS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703537-90.2020.8.07.0001 requerido em face de COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, nos seguintes termos (ID 64971642 do processo referência): Compulsando os autos, emerge que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do ora exequente nos termos da sentença proferida nos embargos à execução de n.o 2007.01.1.116826-8 correspondem a 5% do valor do título em que se escudou a execução de n.o 2006.01.1.071341-7. Em sede de apelação, houve fixação de honorários recursais no percentual de 3% sobre o valor da condenação, ou seja, incidentes sobre os 5% de honorários advocatícios de sucumbência constituídos em favor dos patronos de cada parte. Assim, os honorários recursais correspondem a 0,15% do valor do aludido título, perfazendo a soma dos honorários advocatícios sucumbenciais com os honorários advocatícios recursais um total de 5,15%. Por derradeiro, ao deixar de conhecer o agravo em REsp interposto pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL LTDA., o STJ fixou, em favor do patrono constituído pela FAMIGLIA CONTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., MYRIAN LEDA MORAIS DE OLIVEIRA , FELIPE MORAIS DE OLIVEIRA e RODRIGO MORAIS DE OLIVEIRA, novos honorários recursais, estes no percentual de 15% sobre os honorários já arbitrados, quais sejam, 5,15%, majorando sua totalidade para 5,9225% incidentes sobre o título em questão. Assim, concedo ao credor derradeiro prazo de 15 dias para que atenda a emenda determinada na decisão de id. 62447660. (...). [grifos nossos] Em suas razões (ID 17617283), o Agravante alega que: (i) o percentual mínimo a ser aplicado aos honorários sucumbenciais, são aqueles definidos no artigo 85, §2°, do CPC, a saber, 10% do valor atualizado da causa e não o exarado na decisão do magistrado; (ii) a querela em ensejo diz respeito à fixação dos honorários recursais no percentual de 3% do valor da condenação, concedidos pelo tribunal. Em que o magistrado entendeu que os 3% seriam aplicados sobre os 5% dos honorários de primeira instância; e (iii) o maior absurdo que deixou de ser exposto na decisão do douto magistrado é sobre os juros que devem incidir sobre os honorários de sucumbência após seu trânsito em julgado. Ao final, requer que: (i) os honorários da fase de conhecimento aplicando a literalidade da lei nos termos do art. 85, §2°, do CPC conforme o exposto do douto Desembargador Flávio Rostirola no patamar mínimo de 10%; (ii) os honorários recursais do TJDFT diante dos fatos que a verba recursal do Tribunal seja acrescida aos valor dos honorários sucumbenciais e não que seja um percentual sobre os honorários já deferidos; e (iii) os juros de mora sejam aplicados a partir do trânsito em julgado. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração do valor do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência (ID 23445588). Na petição de ID 23781088, a Contadoria Judicial suscita dúvida acerca do valor do título a que se refere a Sentença juntada ao ID 21824026, a qual esse Juízo sanou através do Despacho de ID 25465274. Isto posto, esse Juízo remeteu os autos novamente à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários. Na Certidão (ID 25957834), a Contadoria chegou ao valor devido a título de honorário advocatícios de R$ 43.592,80 (quarenta e três mil e quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Diante do pronunciamento da Contadoria Judicial juntado aos autos, INTIMEM-SE ambas as partes, Agravante e Agravado para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, no prazo de 5 (cinco) dias, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2021 15:35:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador